Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO ARGUÍDA À GUISA DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. EXEQUENTE ORIGINÁRIO. ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ULTIMAÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA VIA DE PROVIMENTO TRANSITADO EM JUGLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CRÉDITO NO AMBIENTE DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ASPECTOS FORMAIS DO TÍTULO PRESERVADOS. AFERIÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA CONTROVERSA E AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.

2. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas não correlacionadas com as condições e pressupostos processuais da ação executiva.

3. Ocorrido o óbito da parte, é substituída e sucedida por seu espólio, que, assumindo a posição ocupada pelo falecido, passa a ostentar legitimação para prosseguir na posição de parte, e, assim, ocorrido o óbito do exequente, ultimada sua substituição e sucessão pelo correlato espólio, a sucessão afasta a arguição de ilegitimidade da universalidade, e, outrossim, a indicação ou arrolamento do crédito em execução no respectivo processo sucessório é matéria estranha ao executivo, não encerrando pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo executório, obstando que o executado invoque eventual omissão dos sucessores como fato apto a conduzir à sua alforria.

4. A opção do executado pela formulação, em ambiente de objeção de pré-executividade, de matérias defensivas que têm como sede exclusiva e genuína os embargos do devedor determina que, como forma de preservação da ordem procedimental, prevenção de desvirtuamento do processo executivo em processo de conhecimento e que o incidente seja manejado como sucedâneo de aludida incidental, resolvida ou não aviada tempestivamente, seja liminarmente coibida sua tentativa de criar incidente processual desguarnecido de lastreamento instrumental.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.